Tribunal: TJDFT
Processo: 0710123-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710123-49.2020.8.07.0000 RECORRENTE: IARA DA CONCEIÇÃO DIAS RECORRIDO: MAGDIEL BATISTA SILVA LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE OBRAS NO PRÓPRIO IMÓVEL DA EXECUTADA. ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL DO EXEQUENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. PRECLUSÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MULTA COMINATÓRIA. QUANTUM. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. PROPORCIONALIDADE. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RAZOABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO. 1. Consoante comezinha regra de direito procedimental, o objeto do agravo de instrumento deve restringir-se ao que foi efetivamente apreciado e decidido pela decisão apontada como agravada, não sendo admitido que a apresentação de argumentação inovadora nas razões recursais, sobre questão que não foi decidida pelo ato resistido. 1.1. Regra geral, as razões formuladas no agravo de instrumento devem se limitar à devolução das questões efetivamente enfrentadas pela decisão recorrida, a fim de se evitar inadmissível supressão de instância, ainda que a inovação discutida se cuide de matéria de ordem pública. 2. Não se verifica preclusão lógica quando o agravo de instrumento anteriormente oposto e o acórdão respectivo possuem objeto de apreciação distinto do que se apresenta no presente recurso. 3. As astreintes (multa cominatória) encontram previsão legal no art. 497 do CPC e correspondem a uma condenação pecuniária, verdadeira multa processual, fixada pelo magistrado na condução do processo e imposta ao devedor com objetivo de se obter o cumprimento da obrigação, de forma a preservar a autoridade das decisões judiciais, e evitar a manutenção da mora pelo recalcitrante, garantindo a efetividade da jurisdição. 3.1. No caso concreto, foi fixada multa cominatória única no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), caso a executada não cumpra obrigação de fazer consistente na realização de obras em sua própria residência, a fim de se adequar às normas urbanísticas de segurança e, assim, proporcionar a viabilidade de habitação do imóvel lindeiro, do exequente, sem risco de desabamento. 3.2. O valor fixado na multa é proporcional, na medida em que seu valor, considerando a incidência única não periódica, serve o propósito de inibir a resistência da executada em cumprir a obrigação de fazer imposta há mais de cinco anos por sentença transitada em julgado, bem como tutela o direito fundamental de moradia do exequente. 3.3. Ademais, o prazo de 15 dias é razoável e se adequa aos princípios da boa-fé objetiva e do dever de minorar os danos (duty to mitigate the loss), pois a fase de cumprimento de sentença deve almejar sua eficácia e celeridade na satisfação do bem objeto do título executivo. 4. Não configura litigância de má-fé, tampouco caráter meramente protelatório, a propositura de ação ou apresentação de recurso à decisão contrária aos seus interesses, mas mero exercício do direito que lhes é constitucionalmente garantido, ainda que de forma equivocada. 5. Agravo de instrumento conhecido, preliminar de supressão de instância suscitada pelo agravado acolhida, preliminar de preclusão rejeitada e, no mérito, recurso desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 186, 927, 944 e 1638, todos do Código Civil, asseverando que o descumprimento da avença, no caso dos autos, se deu por culpa exclusiva da ora recorrida. Embora tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado de outro tribunal com o objetivo de demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada ALESSANDRA CAMARANO MARTINS, OAB/DF 13.750. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Também não dá azo ao seguimento do recurso a alegação de ofensa aos artigos 186, 927, 944 e 1638, todos do Código Civil. Em primeiro lugar, porque tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (enunciado n. 211 da Súmula do STJ)” (REsp 1856469/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/6/2020). E, em segundo, porque, mesmo que se pudesse, em tese apenas, superar a ausência do prequestionamento, a apreciação da tese recursal, no sentido da comprovação da culpa exclusiva da parte recorrida, demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (grifei) (AgRg no REsp 1886303/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 14/9/2020). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada ALESSANDRA CAMARANO MARTINS, OAB/DF 13.750. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012